Tribunal: TJMT
Processo: 1033146-34.2020.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1033146-34.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PAULO CESAR GOMES DE BRITO - CPF: 876.996.051-87 (RECORRENTE), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. - CNPJ: 10.440.482/0001-54 (RECORRIDO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), GABRIEL LOPES MOREIRA - CPF: 935.948.950-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1033146-34.2020.8.11.0001

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

PAULO CESAR GOMES DE BRITO

Recorrido(s):

GETNET SERVIÇOS DE PAGAMENTO

BANCO SANTANDER S/A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

15/07/2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA INDEVIDA INSISTENTE APÓS CANCELAMENTO – SERVIÇO NÃO UTILIZADO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE - PLEITO DE MAJORAÇÃO – QUANTUM FIXADO EM VALOR IRRISÓRIO – RECONHECIMENTO DAS OUTRAS PARCELAS DESCONTADAS NO CARTÃO DE CRÉDITO – CONFIRMAÇÃO DA MULTA DE ASTREINTES - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Constatada a falha na prestação do serviço, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC, ocorrendo o dano moral.

Quando o valor do dano moral se mostra aquém do mínimo razoável, deve ser feita a sua majoração em segundo grau.

Devidamente demonstrada a eficácia da sentença, que reconheceu a devolução em dobro de parcelas descontadas até a sentença, é consequência, mesmo que tenha ocorrido no curso do processo, a inclusão das 12 faturas com a cobrança parcelada na sentença objurgada.

Confirmo ainda a multa por descumprimento de liminar no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Recurso conhecido e parcialmente provido
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou parcialmente procedente a ação, nos seguintes termos:

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil
,
julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE, a pretensão contida na inicial para:
a)
confirmar a antecipação de tutela deferida no id. 32406594;
b)
rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva da 2a Reclamada (Santander)
c)
declarar rescindido o negócio jurídico;
d)
condenar a parte Reclamada a restituir o valor total de R$ 179,40 (cento e setenta e nove reais e quarenta centavos), a título de repetição do indébito em dobro, acrescido de juros de 1% a.m. (um por cento ao mês) e correção monetária (INPC), a contar do evento danoso; e,
e)
condenar as Reclamadas, solidariamente, ao pagamento da importância de R$ 3.000,00 (trê mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% (um por cento), a.m., a partir da citação válida e, correção monetária (INPC), a partir desta data (súmula 362 do STJ), extinguindo o feito, com julgamento de mérito.

Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95).

A parte Recorrente, em suas razões recursais alegou a necessidade de reforma da sentença para majorar a condenação imposta, bem como, devolução em dobro do valor total da compra cancelada e confirmação do valor das astreintes.

A recorrida, em suas contrarrazões refutou
in totum
as razões apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

O Requerente alegou na inicial que recebeu cobranças indevidas em 12 parcelas, referente a serviço de máquina de cartão que foi adquirido, mas como a máquina não foi entregue, este foi cancelado e não utilizado, no valor total de R$ 358,80.

Em razão da inversão do ônus da prova, aplicável às relações de consumo, cabe à empresa Reclamada comprovar a utilização do serviço após o pedido de cancelamento, ônus do qual NÃO se desincumbiu.

Portanto escorreita a sentença que determinou a devolução em dobro dos valores descontados no cartão de crédito da Reclamante e condenou a requerida ao pagamento dos danos morais.

Entretanto, no que se refere ao
quantum
indenizatório fixado, entendo que a sentença merece reforma, posto que a fixação do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) se mostra divorciada dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Entendo que o valor fixado deve ser majorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
a fim de guardar relação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento, notadamente pelas cobranças insistentes de serviço cancelado e não mais utilizado por diversos meses, demonstrada a tentativa de solução na via administrativa. Bem como, pelo fato de as cobranças indevidas terem continuado mesmo após o ajuizamento desta ação e deferimento de liminar.

Com relação ao pedido de devolução do valor integral pago, o qual foi parcelado em 12 vezes, e continuou a ser descontado nas faturas no decorrer da ação, entendo que deve ser acolhido tal pleito, visto que, devidamente comprovado nos autos a cobrança das 12 parcelas mesmo após a sentença, sendo o total de R$ 717,60 já em dobro.

Anoto ainda que, conforme manifestação do dia 16/11/2020, informando o descumprimento da liminar deferida em 28/08/2020, confirmo a multa de astreintes no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) de forma fixa única.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para majorar o quantum indenizatório para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, majorar o dano material para R$ 717,60 (setecentos e dezessete reais e sessenta centavos) já em dobro, e por fim, confirmar o valor da multa de astreintes em R$ 2.000,00 (dois mil reais) em parcela única / fixa, mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem condenação, ante o resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2021